Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. APREENSÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de falta de interesse processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. O banco havia obtido liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente, efetivamente apreendido, embora frustradas as tentativas de citação da devedora. A sentença foi atacada sob o argumento de prematuridade da extinção, violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, primazia do julgamento de mérito e ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a resolução do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos processuais, foi prematura diante da efetiva apreensão do veículo e das diligências realizadas para localizar a devedora; e (ii) definir se, no caso, seria necessária a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito antes da extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação da parte ré não autoriza a extinção imediata do processo quando não esgotadas as diligências possíveis para sua localização, devendo prevalecer o princípio da cooperação processual e a primazia do julgamento do mérito (arts. 4o e 6o do CPC).
4. A citação é pressuposto essencial à validade do processo (art. 239 do CPC), mas a busca e apreensão só se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do bem, o que demonstra o interesse processual do credor.
5. Verificada a apreensão do veículo e a tentativa de localização da ré, o esgotamento das diligências ainda não havia ocorrido, sendo, portanto, prematura a resolução do processo.
6. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT orienta que, em hipóteses análogas, a resolução antes do esgotamento das medidas de citação configura violação ao devido processo legal e impõe a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. É prematura a resolução da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais quando o veículo foi apreendido e não se esgotaram as tentativas de localização e citação da parte devedora.
2. A ausência de citação não caracteriza falta de interesse processual se a apreensão do bem foi realizada, demonstrando a efetiva pretensão de prosseguir na demanda.